Tribunal: CARF
Processo: 10950.721150/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721150/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.990 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
ISABELA MARION CONFECÇÕES
Interessado
FAZENDA NACINOAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS PELO SIMPLES
NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO.
O lançamento de tributos a partir da exclusão do Simples Nacional deve
considerar a dedução dos montantes pagos dentro desse regime, mas tal
dedução depende da prova de que pagamentos houve, ausente nos autos e
infirmada pelas informações constantes no PGDAS.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Merecem indeferimento os pedidos de diligência ou perícia que deixarem de
atender aos requisitos previstos no art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e, além
disso, demonstrarem-se desnecessários por pretenderem transmitir ao Estado
ônus probatório do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721150/2014-89
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

Trata-se de processo em que se discutem lançamentos tributários realizados como
consequência do ato declaratório de exclusão do Simples com efeitos a partir de 01/01/2011, do
qual trata o processo administrativo no 10950.721153/2014-12. Mais precisamente, os
lançamentos tributários são os seguintes:

“a) Debcad no 51.037.910-9, que trata do lançamento nas competências 01/2011
a 13/2012 das contribuições da empresa correspondentes à quota patronal de
20%, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais, bem como das contribuições para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados. O montante do crédito, consolidado em 03/06/2014,
corresponde a R$ 1.094.003,58 (um milhão, noventa e quatro mil e três reais e
cinqüenta e oito centavos);
b) Debcad no 51.037.911-7, que trata do lançamento nas competências 01/2011
a 13/2012 das contribuições da empresa destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados. O
montante do crédito, consolidado em 03/06/2014, corresponde a R$ 270.176,11
(duzentos e setenta mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos).”

A autoridade autuante relata que não efetuou a compensação dos valores relativos
à contribuição patronal previdenciária calculada no sistema Simples Nacional com as
contribuições exigidas neste lançamento porque a empresa autuada não havia recolhido os
valores devidos, até a data da lavratura dos Autos de Infração.
A base de cálculo das contribuições lançadas foi obtida das Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs constantes do sistema
GFIPWEB e das folhas de pagamento apresentadas pela empresa.
Cientificado, o Recorrente alega:
Em preliminar
a)
a nulidade do Auto de Infração em razão da quebra indevida do sigilo
bancário pelo Fisco, sem autorização judicial, afrontando o inciso XII do artigo
5o da Constituição Federal. Alega que o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou e pacificou o entendimento de que o Fisco não pode ter acesso
direto aos dados bancários do contribuinte (Recurso Extraordinário no
389.808). Pelo mesmo motivo, entende que deve ser declarado nulo o Ato
Declaratório Executivo de no 19, de 28/04/2014;
b)
a afronta aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e
da verdade material, por ter sido autuada com base em indícios já que a
autoridade autuante considerou que as movimentações financeiras realizadas
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

nas suas contas bancárias seriam indícios de faturamento - e sem a devida e
rigorosa atividade fiscalizatória;
c)
o erro na construção do lançamento, já que os valores creditados nas
contas bancárias da empresa foram considerados como receita tributável, em
desacordo com o artigo 288 do Decreto no 3.000/1999;
d)
a afronta os princípios da irretroatividade da lei e da garantia do direito
adquirido, por ter a exclusão do Simples Nacional efeitos retroativos a partir de
01/01/2011. Assevera que o Ato Declaratório deve ser declarado nulo, pois os
efeitos da exclusão estão em desacordo com o disposto na Constituição Federal
e no Código Tributário Nacional. Como conseqüência, este lançamento fiscal
também deve ser considerado nulo.
No mérito
a)
a ilegitimidade da presunção de omissão de receita com base
em extratos bancários, alegando ser necessária a provva do consumo da renda
ou de consistirem os valores em faturamento, conforme a súmula no 182 do
estinto Tribunal Federal de Recursos;
b)
a incorreção do Auto de Infração, já que considerou empréstimos
bancários e transferências entre contas de mesma titularidade usados para cobrir
saldos negativos de determinada conta bancária como receita proveniente de
vendas omitidas;
c)
a necessidade de que sejam excluídas dos valores cobrados as
contribuições já recolhidas pela empresa pelo Simples Nacional para o ano-
calendário, sob pena de bis in idem;
d)
o caráter confiscatório da multa de 75%, devendo ser readequada ao
patamar não superior a 10%.
e)
requer produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente a
prova pericial (indicando para tanto os dados da perita contábil e quesitos nos
termos do artigo 16, IV do Decreto no 70.235/1972) com o fim de provar que a
empresa foi excluída do Simples Nacional com base em indícios que nada mais
são do que movimentação financeira entre contas da mesma empresa e não
receitas, como afirmou a fiscalização.

O Acórdão Recorrido constatou que sujeito passivo centrou sua impugnação nos
fatos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional e nos lançamentos que têm por base
sua receita, matérias que não fazem parte deste processo, mas sim do processo no
10950.721153/2014-12.
Isso porque, muito embora os lançamentos ora sob questão só tenham cabimento
por conta da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, as contribuições previdenciárias e as
devidas a outras entidades e fundos, têm como base de cálculo a remuneração paga aos
segurados a seu serviço (apurada a partir das informações constantes nas GFIPs e as folhas de
pagamento elaboradas pelo sujeito passivo), e não a receita.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

Por isso, não conheceu das alegações do contribuinte que digam respeito a tais
matérias estranhas a estes autos.
Restaram as seguintes matérias conhecidas, sobre as quais o Acórdão Recorrido
assim se manifestou negando provimento à Impugnação:

“Do pedido para aproveitamento dos recolhimentos relativos ao ano-
calendário de 2011
A autoridade lançadora esclareceu no Relatório Fiscal do Auto de Infração de
fls. 144 a 151, no item “12. DAS COMPENSAÇÕES”, o motivo pelo qual não
houve aproveitamento de valores neste lançamento: apesar da empresa ter
informado no sistema PGDAS valores a recolher, os valores ali constantes não
foram recolhidos até o início da ação fiscal, não havendo o que deduzir do
lançamento.
O sujeito passivo tampouco fez prova de que havia efetuado algum
recolhimento em 2011 que pudesse ser abatido deste lançamento.
Pelo exposto, conclui-se que não pode ser acatado o pedido formulado para
aproveitamento de recolhimentos não comprovados.

Da multa aplicada
A multa de 75% aplicada ao lançamento de ofício da obrigação principal
decorre da determinação contida no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991,
combinado com o artigo 44, I da Lei no 9.430/1996.
Com relação à alegação de caráter confiscatório da multa aplicada, ressalta-se
que a vedação constitucional ao confisco dirige-se ao legislador, devendo este
observá-la no momento da elaboração da lei. À autoridade administrativa cabe
apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu, em razão de sua
atividade vinculada e obrigatória.
Portanto, tendo a multa sido aplicada de acordo com a legislação que rege a
matéria, impossível a sua redução ou o seu cancelamento.
Do pedido de perícia
Considerando que a exclusão do Simples Nacional tramita em foro próprio,
como já referido, e não neste processo que tem por objeto o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades e
fundos, indefere-se o pedido de perícia solicitado pelo contribuinte, por
prescindível para a solução do litígio.”

Cientificado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos postos em Impugnação, requer o sobrestamento do feito até o julgamento do
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

Processo Administrativo no 10950.721153/2014-12, e pleiteia também o sobrestamento do
processo até o julgamento pelo STF do RE 601.314.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. – Admissibilidade

Conforme minuciosamente descrito no Termo de Verificação Fiscal que instrui os
autos, as infrações imputadas à Recorrente foram motivadas por suposta violação à legislação
relativa às contribuições previdenciárias e contribuições sociais devidas a terceiro, objeto do
escopo da fiscalização, muito embora tais violações somente tenham lugar por conta da exclusão
do Simples Nacional de que trata o Processo Administrativo no 10950.723016/2014-12.
Analisando a competência para julgamento da matéria, verificamos que o art. 3o,
IV, do Regimento Interno do CARF, PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015,
estabelece o seguinte:
“Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II - IRRF;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457,
de 16 de março de 2007; e
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este
artigo.”
Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de julgamento
deste processo seria da Segunda Seção de julgamento deste CARF e a distribuição à 1a Seção do
CARF torna-se vedada em virtude do que dispõe o art. 6o, §2o do RICARF, que limita a
distribuição por conexão à competência da sessão de julgamento para os tributos objeto do
lançamento.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

Nesse sentido vem decidindo algumas turmas do CARF ao analisar lançamentos
de contribuições previdenciárias e devidas a terceiros quando relacionadas à Exclusão do
Contribuinte do Simples Nacional, conforme se verifica do Acórdão CARF no 1401-006.541.
Melhor analisando a questão, o artigo 2o da portaria CARF no 1339, de 03 de
fevereiro de 2021, atribuiu à 1a Seção de julgamento a competência pelo qual:
“Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da
exclusão de empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da
natureza do tributo exigido.” (g.n.)
No mais, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF, já que o Recurso Voluntário é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de inconstitucionalidade por
violação a princípios constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.

2. – Mérito
Restam em debate, portanto, apenas o pedido de aproveitamento dos
recolhimentos relativos ao ano- calendário de 2011 e o pedido de perícia, pois os demais pedidos
restaram não conhecidos desde a DRJ e as alegações de inconstitucionalidade esbarram na
Súmula CARF no 2, já tendo sido afastadas no tópico acima.

2.1.
Sobre o pedido de aproveitamento dos pagamentos feitos no Simples

O pedido da contribuinte para que sejam excluídos dos valores cobrados os
tributos já recolhidos no âmbito do Simples Nacional é insubsistente, pois não há registro de que
tais pagamentos tenham ocorrido. O contribuinte não faz nenhuma prova de tais pagamentos.
Pelo contrário, a cópia da Declaração Anual do Simples Nacional 2012/2011, juntada aos autos
do processo 10950.721153/2014-12, transmitida pelo contribuinte em 12/04/2012, revela na
coluna “total de DAS Pagos” (ver fls. 430/436 daqueles autos) valores zerados.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

E como no Recurso Voluntário o Recorrente não traz alegações ou provas para
suplantar esta constatação da autoridade fiscal, seu pleito não merece provimento.

2.2.
Pedido de perícia
O pedido de perícia foi negado pela autoridade julgadora de origem sob a
premissa de que não teriam sido atendidos os requisitos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”
O Recorrente apresentou em sua Impugnação os dados da perita indicada para os
trabalhos, mas deixou de apresentar os quesitos muito embora tenha fundamentado
genericamente a necessidade de perícia dispendioso trabalho de identificar dentre as inúmeras
transferências bancárias em questão, aquelas feitas entre contras de sua própria titularidade.
Muito embora trate-se de trabalho árduo e moroso, é ônus probatório atribuído ao
contribuinte pela inversão decorrente do art. 42 da Lei no 9.430/96 em um contexto no qual o
contribuinte sequer apresentou os extratos bancários solicitados pela fiscalização.
Pelo exposto, nego provimento ao pedido.
3. – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.990 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.721150/2014-89

Fl. 249
DF CARF MF
Original